Tribunal: STF
Processo: HC 261570
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.033.644/BA.



    Ao final, busca-se:



    a) LIMINARMENTE:



    Seja concedida a antecipação da tutela, determinando-se que o PACIENTE aguarde o julgamento do mérito das ordens de origem em liberdade;



    Subsidiariamente, seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até o julgamento do mérito das ordens de origem.



    b) NO MÉRITO, seja concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE APARECIDO AMARAL apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (Apelação n. 8003326-75.2024.8.05.0032).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 740 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    Narra o processo a apreensão de "aproximadamente 2kg (dois quilos) de substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha", 01 (um) pacote de sementes e 06 (seis) cigarros da mesma substância; 1kg (um quilo) de substância entorpecente popularmente conhecida como "cocaína"; 06 (seis) munições calibre .32; 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .32; tudo sem que tivesse autorização legal para tanto. Além disso, foram encontrados cerca de 30 (trinta) celulares, 04 (quatro) Tablets; 02 (duas) balanças de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de drogas" (e-STJ fl. 13, grifei).



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento ao apelo para reduzir as sanções para 6 anos e 2 meses de reclusão e 543 dias-multa, fixando-se, ainda, o regime semiaberto (e-STJ fls. 27/45).



    Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos para sanar obscuridade, mantendo-se a prisão preventiva (e-STJ fls. 9/11).



    Neste writ, sustenta a defesa haver incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade.



    Busca, assim, possa o paciente recorrer solto.



    É o relatório.



    Decido.



    É cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.



    [...]



    Dito isso, na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, na medida em que consta do acórdão que apreciou os embargos de declaração expressa menção à necessidade de compatibilização do regime semiaberto com a prisão preventiva (e-STJ fls. 9/11).



    Ademais, verifico que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, já que invocada a reiteração delitiva do paciente, o qual "responde a outros processos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida" (e-STJ fl. 9), além do que "o fato criminoso ocorreu durante a prisão domiciliar do réu" (e-STJ fl. 9).



    É entendimento desta Casa que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 3 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator